Tribunal: TJDFT
Processo: 0728723-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO.
1 – Competência territorial. Relação de consumo. Consumidor no polo ativo. A regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC. Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Na origem, a demanda não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, de modo que não incide a tese firmada no IRDR 17 (“Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.”
2 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília.
e